Tribunal: TJDFT
Processo: 0716229-76.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716229-76.2020.8.07.0016 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA (ISS OU ISQN). CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIDOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inexiste ilegalidade na Certidão de Dívida Ativa, que embasa a Ação de Execução Fiscal, quando preenchidos os requisitos formais exigidos no artigo 202, incisos I a V, do Código Tributário Nacional e no artigo 2o, parágrafo quinto, incisos I a VI, da Lei 6.830/1980. 2. Nos termos do artigo 204 do Código Tributário Nacional, a Certidão de Dívida Ativa - CDA regularmente inscrita constitui documento revestido de presunção relativa de certeza e liquidez, com efeito de prova préconstituída, cabendo ao interessado infirmá-la. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aponta violação aos artigos 202 e 204, parágrafo único, ambos do Código Tributário Nacional e à Lei Complementar no 116/2003, alegando a inexigibilidade do crédito tributário constante da CDA apresentada pelo recorrido, asseverando que além de o Distrito Federal não ter indicado sobre quais atividades teria sido constatada a suposta ausência de recolhimento do ISS, acredita que o aludido imposto está sendo exigido sobre atividades meio, que não possuem natureza jurídica de serviços. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 202 e 204, parágrafo único, ambos do Código Tributário Nacional. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “No caso dos autos, verifica-se que houve especificação do nome do devedor, o seu endereço, a quantia devida e o cálculo referente aos juros de mora, bem como a origem e a natureza do crédito, além da data em que foi inscrita, com indicação da norma legal e do processo administrativo que originou o crédito” (ID Num. 29757598 - Pág. 4), que “Inicialmente, necessário destacar que o crédito tributário foi constituído com base na declaração apresentada pelo próprio apelante, de acordo com os lançamentos verificados em seus livros fiscais” (ID Num. 29757598 - Pág. 5), que “Frise-se que a Certidão de Dívida Ativa constitui documento revestido de presunção de certeza e liquidez, com efeito de prova pré-constituída, conforme determinam o artigo 204 do Código Tributário Nacional e o artigo 3o da Lei no 6.830/1980” (ID Num. 29757598 - Pág. 5), que “Assim, incumbe ao devedor o ônus de produzir a prova inequívoca que elida a referida presunção legal” (ID Num. 29757598 - Pág. 5) e que “Contudo, o recorrente não apresentou seus livros fiscais ou as respectivas declarações feitas à Fazenda Pública, obstando a análise de elementos que pudessem corroborar suas alegações” (ID Num. 29757598 - Pág. 5). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto à alegada ofensa à Lei Complementar no 116 de 2003, igual sorte colhe o especial, pois “A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado impede a abertura da instância especial, por consistir em requisito de admissibilidade do recurso especial, inclusive em caso de dissídio jurisprudencial notório. Deficiência das razões recursais, óbice da Súmula 284/STF. Precedente da Corte Especial.” (AgInt no AREsp 1816608/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 16/12/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017